Tribunal: TJES
Processo: 5004531-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004531-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: LPN PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004531-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: LPN PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em razão da Decisão reproduzida no ID 914760 – págs. 42/53, integrada por aquela de ID 914666 – págs. 22/24, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto em face de LPN Participações LTDA.

No recurso de ID 914608, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja declarada a nulidade do pedido de cumprimento de sentença, aos seguintes fundamentos: (i) não há obrigação de fazer no caso em tela, pois a obrigação de pagar alugueis provisórios é uma obrigação de pagar quantia certa, a qual não se aplica multa diária;

(ii)
“
prévia intimação pessoal da parte devedora é uma das condições essenciais para viabilizar a aplicação e execução de multa diária decorrente de eventual descumprimento de determinação
, quando cabível a aplicação da astreinte (obrigação de fazer ou não fazer), sem o que, não há se falar em fluência de multa, e tampouco em título executivo
”; (iii) “
antes de qualquer procedimento executório, faz-se necessário o prévio acertamento dos termos a quo e final da incidência da multa, verificação de sua adequação ao caso concreto, pertinência, razoabilidade e proporcionalidade
”; (iv)

os advogados “
não detém legitimidade ativa para propositura de execução em face do Banco Requerido, em nome próprio, uma vez que não figuram como beneficiários da multa diária
”

e; (v)

“
o oferecimento e aceitação de caução idônea, e a lavratura do respectivo termo,
trata-se de requisito indispensável da execução provisória, e somente pode ser dispensada nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 521 do CPC/2015
, o que não foi observado no caso em tela
” (
sic
).

Decisão de ID 1109117 em que se recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, sendo apresentado o Agravo Interno de ID 1242989.

Contrarrazões ofertadas no ID 1246105, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 24 de agosto de 2021.

Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Relator

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004531-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: LPN PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A que, originariamente, ajuizou
Ação Renovatória
(registrada sob o nº 0000794-62.2017.8.08.0024) em face de LPN Participações LTDA, ora Agravada, sobrevindo sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido “
para renovar o contrato de locação firmado entre as partes pelo prazo de 10 (dez) anos, mantendo inalteradas as disposições contratuais, exceto o valor do aluguel, que passará a vigorar pelo valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais)
”, bem como fixou o aluguel provisório no montante em questão, “
ocasião em que a cobrança deverá retroagir, de forma imediata, a partir da data do último depósito realizado pelo autor
”.

Reportada ao Julgador a “
inércia do banco demandado em cumprir a medida determinada liminarmente na sentença prolatada nos autos
”, foi fixada multa diária e, consecutivamente, a Locadora apresentou o respectivo Cumprimento Provisório de Sentença (nº 0010965-39.2018.8.08.0024), no bojo do qual foi prolatada a Decisão recorrida, em que o Magistrado singular rejeitou a Impugnação ofertada pela instituição bancária ao seguinte fundamento nodal:

“Da simples leitura do dispositivo extraído da sentença de n.º 0000794-62.2014.8.08.0024, é perceptível que o comando sentencial não abrange apenas obrigação de pagar, mas também obrigação de fazer, uma vez que 'renovar o contrato de locação firmado entre as partes pelo prazo de 10 (dez) anos, mantendo inalteradas as disposições contratuais' é, evidentemente, obrigação de fazer.

Além disso, entendo que, no caso concreto, o depósito dos aluguéis compara-se ao cumprimento de obrigação de fazer, não consistindo na obrigação pura e simples de pagar quantia para extinção de um determinado débito. Portanto,

in casu
, cabível a aplicação de multa diária, de modo que não procede o argumento da parte impugnante
.”

Nas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja declarada a nulidade do pedido de cumprimento de sentença, aos seguintes fundamentos: (i) não há obrigação de fazer no caso em tela, pois a obrigação de pagar alugueis provisórios é uma obrigação de pagar quantia certa, a qual não se aplica multa diária;

(ii)
“
prévia intimação pessoal da parte devedora é uma das condições essenciais para viabilizar a aplicação e execução de multa diária decorrente de eventual descumprimento de determinação
, quando cabível a aplicação da astreinte (obrigação de fazer ou não fazer), sem o que, não há se falar em fluência de multa, e tampouco em título executivo
”; (iii) “
antes de qualquer procedimento executório, faz-se necessário o prévio acertamento dos termos a quo e final da incidência da multa, verificação de sua adequação ao caso concreto, pertinência, razoabilidade e proporcionalidade
”; (iv)

os advogados “
não detém legitimidade ativa para propositura de execução em face do Banco Requerido, em nome próprio, uma vez que não figuram como beneficiários da multa diária
”

e; (v)

“
o oferecimento e aceitação de caução idônea, e a lavratura do respectivo termo,
trata-se de requisito indispensável da execução provisória, e somente pode ser dispensada nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 521 do CPC/2015
, o que não foi observado no caso em tela
” (
sic
).

Ante tal cenário, observa-se que acerta o Magistrado quando afirma que “
'renovar o contrato de locação firmado entre as partes pelo prazo de 10 (dez) anos, mantendo inalteradas as disposições contratuais' é, evidentemente, obrigação de fazer
”. Ocorre, contudo, que a multa exequenda não se relaciona ao inadimplemento dessa obrigação de fazer, mas, sem sombra de dúvidas, da obrigação de pagar, consistente no depósito do aluguel provisório arbitrado, conforme se depreende ainda do
decisum
trasladado no ID 914665 – pág. 38 (“
determino a intimação da instituição financeira para no prazo de 72
[...]
horas efetuar o depósito do valor devido
”).

Assim, mister esclarecer que, enquanto em caso de descumprimento da obrigação de fazer (ou não fazer) se permite o arbitramento de pena pecuniária, “
nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta
" (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019), conforme jurisprudência assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ.

“
Isso porque as astreintes constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer. Logo, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para receber o que entende devido
” (AgInt na AR 5.943/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 10/10/2019).

Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo se cabível a cominação de multa diária na hipótese em tela, esta não seria exigível, uma vez que a prévia intimação pessoal do devedor se consubstancia como verdadeira condição de procedibilidade da cobrança de multa diária fixada para o caso de descumprimento (de obrigação de fazer ou não fazer).

Ressalte-se que o Tribunal da Cidadania mantém hígido o entendimento sufragado no verbete sumular nº 410
1
de sua jurisprudência, como se depreende dos recentes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ
. DECISÃO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Entendimento compendiado na Súmula 410 do STJ, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor (CPC/1973)
. Esclarecimento do decidido pela Segunda Seção no Eag 857.758-RS
'' (REsp 1.349.790/RJ, Relatora Ministra Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27.2.2014). 2. Estando o acórdão estadual em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, impõe-se o retorno dos autos à Corte de origem para que analise, no caso concreto, o cumprimento da exigência de intimação pessoal da parte devedora para cumprimento da obrigação de fazer. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1796398/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
COBRANÇA DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU A INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. SÚMULA 7/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO. INSUFICIÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1.
A Corte Especial deste Tribunal julgou os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.725.487/SP, concluindo pela necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, antes e após a edição das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410/STJ.
2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, pela inexistência de intimação pessoal, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. O comparecimento espontâneo na pessoa do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal. 4. A consolidação da jurisprudência desta Corte é aplicada no momento do julgamento do recurso, mesmo sobre casos pretéritos. 5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1467179/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)
Sem grifos no original

Desse modo, igualmente não merece prosperar a assertiva constante da Decisão agravada quanto a “
não se exig
[ir]
a intimação do devedor de forma pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista a disposição do art. 513, § 2º, I, do CPC, exceto quando o executado é representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver Procurador constituído
”.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se que as alegações do Banco Agravante encontram amparo legal, sendo, pois, incabível a cobrança da multa diária no caso em testilha – seja porque não admitida quando se trata de ação de obrigação de pagar, seja porquanto ausente a intimação pessoal do devedor.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta por Banco do Brasil S/A no que concerne à exclusão da cobrança de multa diária.

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

1
Súmula 410 - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004531-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: LPN PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – MULTA DIÁRIA – INCABÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDÍVEL –

RECURSO PROVIDO.

1- “Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta” (AgInt no AREsp 1441336/SP).

2- Caso concreto em que, ainda que fosse cabível a cominação de multa, esta não seria exigível, uma vez que a prévia intimação pessoal do devedor se consubstancia como verdadeira condição de procedibilidade da cobrança de multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 410 do STJ.

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.